Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM MURO DIVISOR ENTRE AS PROPRIEDADES. DISCORDÂNCIA ENTRE VIZINHOS. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. Conquanto a situação vivenciada possa ter causado algum dissabor, não restou configurada violação a direitos de personalidade. As conversas de whatsapp registraram simples discussão entre vizinhos acerca da obra no muro divisor dos lotes, sem qualquer ofensa à honra. Não caracterizado, portanto, o dano moral.
2. O pedido de indenização, por dano material, foi formulado com fundamento no art. 1.297 do Código Civil, que prescreve que as despesas de demarcação entre dois prédios devem ser repartidas proporcionalmente entre os interessados. Todavia, a obra não foi realizada com a finalidade de demarcar os limites entre as propriedades, mas de aumentar a altura do muro existente, para preservar a privacidade entre os vizinhos, e, ainda que tenha havido consentimento do outro, no caso, não há aplicação da referida da norma.
3. Recurso conhecido e desprovido.